Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718642-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO DO PEIXE LTDA, MARLENE AGUIDA DA SILVA, JOSE MARIA FRANCISCO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 52448605) interposta pelos Embargantes Réus MERCADO DO PEIXE LTDA, MARLENE AGUIDA DA SILVA, JOSE MARIA FRANCISCO DA SILVA contra a sentença (ID 52448603) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, na ação monitória, ajuizada pelo Embargado Autor BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos à monitória e constituiu, de pleno direito, o título que ampara a inicial em título executivo judicial (art. 701, § 2o, do CPC), fixando como devida a importância nominal de R$ 92.565,61 (noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da planilha de cálculo constante do ID 157408266 (18/05/2023). Em suas razões recursais, os Apelantes formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ante o indeferimento do pedido na sentença recorrida. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, intimem-se os Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos os respectivos comprovantes de renda, a declaração de imposto de renda do último exercício, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) integralmente copiada, bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira dos declarantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 20:02:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador